Tribunal: TJSP
Processo: 1001571-18.2018.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. "CAUSA DEBENDI".
1. O credor de dívida representada por cheque está dispensado de declinar a "causa debendi".
2. O devedor pode trazer à baila o negócio originário, em hipóteses como a presente, em que os títulos não circularam. Todavia, recai sobre ele o ônus de elidir a regularidade dos títulos.
3. No caso, o fato de o devedor

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. "CAUSA DEBENDI".
1. O credor de dívida representada por cheque está dispensado de declinar a "causa debendi".
2. O devedor pode trazer à baila o negócio originário, em hipóteses como a presente, em que os títulos não circularam. Todavia, recai sobre ele o ônus de elidir a regularidade dos títulos.
3. No caso, o fato de o devedor supostamente ter atuado como agiota na comunidade em que vivia não indicia ilicitude do negócio originário celebrado com o credor, contra o qual não há nenhum elemento desabonador.
4. Depois, acaso quisesse insistir no seu depoimento pessoal, o executado/embargante deveria ter requerido a anulação do julgado para a retomada da fase instrutória. Não o acolhimento dos embargos para a extinção do feito executivo.
5. À falta de elisão dos cheques, títulos cambiais formalmente hígidos, prevaleceram sua autonomia e abstração.
Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153904
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001571-18.2018.8.26.0435, da Comarca de Pedreira, em que são apelantes LUIS
CARLOS
POZZEBON
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
e
DANIELE
DRUDI
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado AGENOR RODRIGUES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001571-18.2018.8.26.0435 -Voto no 51260e
2
VOTO No : 51260e
APEL.No : 1001571-18.2018.8.26.0435
COMARCA: PEDREIRA
APTE. : LUIS CARLOS POZZEBON (ASSIST. JUD.) (P/ CURADOR
ESPECIAL)
APDO. : AGENOR RODRIGUES DE SOUZA
*EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. “CAUSA DEBENDI”.
1. O credor de dívida representada por cheque está dispensado de
declinar a “causa debendi”.
2. O devedor pode trazer à baila o negócio originário, em hipóteses
como a presente, em que os títulos não circularam. Todavia, recai
sobre ele o ônus de elidir a regularidade dos títulos.
3. No caso, o fato de o devedor supostamente ter atuado como
agiota na comunidade em que vivia não indicia ilicitude do
negócio originário celebrado com o credor, contra o qual não há
nenhum elemento desabonador.
4. Depois, acaso quisesse insistir no seu depoimento pessoal, o
executado/embargante deveria ter requerido a anulação do julgado
para a retomada da fase instrutória. Não o acolhimento dos
embargos para a extinção do feito executivo.
5. À falta de elisão dos cheques, títulos cambiais formalmente
hígidos, prevaleceram sua autonomia e abstração.
Recurso não provido.*
A r. sentença de fls. 85/86, cujo relatório ora se adota, julgou
parcialmente procedentes embargos opostos por Luiz Carlos Pozzebon e Daniele Drudi à
execução que lhes aparelhou Agenor Rodrigues de Souza, apenas para excluir a corré do
feito executivo, ao reconhecimento de sua ilegitimidade “ad causam”.
Inconformado, o autor (representado por Curadora Especial) apela
sustentando imprescindibilidade da elucidação da causa de emissão dos cheques, haja vista
que o embargante estaria respondendo por inquérito policial instaurado para a investigação
da prática de estelionato envolvendo a prática de agiotagem e não teria a curadora especial,
mas sim o credor, os meios de comprovar o negócio originário. Pugna pela reforma do
julgado para o acolhimento dos embargos e a extinção do feito executivo, por carência de
demonstração da licitude da “causa debendi”.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
O ora apelado executa cinco cheques (nos 862805, 863372, 862277,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001571-18.2018.8.26.0435 -Voto no 51260e
3
861868 e 862623), emitidos pelo ora apelante nos valores de R$ 50.000,00; R$ 8.744,00;
R$ 10.388,09; R$ 20.000,00 e R$ 84.872,00, respectivamente, emitidos, o primeiro deles
em 11.10.2016 e os demais, em 25.10.2016. Todos foram apresentados ao banco sacado
para compensação nas datas programadas e devolvidos duplamente por insuficiência de
fundos (cf. fls. 20/30). A dívida montaria, à época do ajuizamento da execução
(março/2017), R$ 218.991,08.
Como é cediço, o credor de dívida representada por cheque está
dispensado de declinar a “causa debendi”.
Ao devedor assiste o direito de trazer à baila o negócio originário,
em hipóteses como a presente, em que os títulos não circularam. Todavia, recai sobre ele o
ônus de elidir a regularidade dos títulos.
No caso, o fato de o devedor supostamente ter atuado como agiota
na comunidade em que vivia não indicia ilicitude do negócio originário celebrado com o
credor, contra o qual não há nenhum elemento desabonador.
Depois, acaso quisesse insistir na dilação probatória para a oitiva do
exequente, o executado/embargante deveria ter requerido a anulação do julgado para a
retomada da fase instrutória. Não o acolhimento de seus embargos para a extinção do feito
executivo.
À falta de elisão dos cheques, títulos cambiais formalmente hígidos,
prevaleceram sua autonomia e abstração.
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos fundamentos da
sentença reptada, que prevalece hígida.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o aresto
contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá ser
considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator